Tribunal: TJBA
Processo: 0127745-33.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0127745-33.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SOCIEDADE INTEGRAL DE ENSINO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. Advogado(s): LUIZA GABRIELA FERREIRA DE CERQUEIRA SPINOLA, BIANCA MATOS SILVA APELADO: LAIRTON SANTOS LIMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória com fundamento no art. 924, V, do CPC. O juízo de origem entendeu configurada a prescrição intercorrente pela inércia da parte entre outubro de 2009 e outubro de 2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente em ação monitória que ainda se encontra em fase de conhecimento, sem citação válida do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente, prevista no art. 924, V, do CPC, é causa de extinção de execução por inércia do credor, aplicando-se apenas à fase de execução ou ao cumprimento de sentença, não se estendendo à fase de conhecimento da ação monitória. 4. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, em ações ainda em fase de conhecimento, a inércia da parte autora deve ser tratada à luz das hipóteses de abandono do processo ou vícios processuais que comprometam seu desenvolvimento regular, nos termos do art. 485 do CPC, sendo incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente somente se aplica à fase de execução ou de cumprimento de sentença, sendo inaplicável em ação monitória ainda em fase de conhecimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §1º; 485, III e §1º; 924, V; 1.013, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0000236-84.2012.805.0011, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 10.11.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 0000108-69.2004.8.26.0299, Rel. Des. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 29.08.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1027778-26.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 7460244-49.2007.8.13.0024, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 05.09.2024; TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5138671-93.2024.8.09.0051, Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo, j. 25.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0127745-33.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante a SOCIEDADE INTEGRAL DE ENSINO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. e, como apelado, LAIRTON SANTOS LIMA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao presente apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA